Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730605-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OBRA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo “ad quem” os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida, requisitos observados na hipótese. Preliminar rejeitada. 2. A controvérsia recursal cinge-se à caracterização da responsabilidade civil pelos danos causados à residência da autora, após inundação decorrente de obra pública a cargo da construtora ré. 3. O laudo pericial produzido em juízo concluiu que o motivo determinante do ato ilícito apontado na inicial se refere à escavação da borda do pavimento asfáltico para a montagem e instalação de meios-fios, obra realizada durante o período de chuvas, o que funcionou como uma vala de escoamento das águas pluviais, ocasionando a inundação na residência da demandante. 4. Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (a obra de escavação da borda do pavimento asfáltico) e o evento danoso (inundação na residência da autora), caracterizada a responsabilidade civil ensejadora de reparação. 5. Restou caracterizado o dano moral, na medida em que a autora foi violada dos seus direitos fundamentais à segurança (art. 5o, CF) e à moradia digna (art. 6o, CF), ultrapassando os meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano. 6. "Quantum” indenizatório a título de danos materiais que merece majoração. 7. Recurso adesivo da construtora ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, 11, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, § 2o, 477, § 2o, incisos I e II, ambos do CPC, alegando que, em que pese ter apontado graves falhas na perícia realizadas nos autos, foi proferida sentença com base na aludida prova técnica; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que foi reconhecida a responsabilidade civil da recorrente sem que fosse demonstrado o nexo causal entre a inundação e as obras por ela realizadas; d) artigo 86 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que a recorrente teria sucumbido no que se refere ao valor pretendido a titulo de indenização. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, 11, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, pois “segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 473, § 2o, 477, § 2o, incisos I e II, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora reconheceu a responsabilidade da recorrente pelos prejuízos suportados pela parte recorrida, bem como distribuiu os ônus da sucumbência, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentando que: "o laudo pericial (ID. 50703878) produzido em juízo apontou, em conclusão, que a construtora requerida estava realizando a escavação da borda do pavimento asfáltico para a montagem e instalação dos meios-fios, sendo realizado durante a chuva, e tal agir funcionou como uma vala de escoamento das águas pluviais, ocasionando a inundação da residência da requerente" (ID Num. 54496864 - Pág. 6); “obra realizada pela construtora ré ofereceu risco aos direitos de outrem, principalmente quando efetuada em período de chuvas, o que impõe a incidência do parágrafo único do art. 927 do Código Civil, ‘a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem’” (ID Num. 54496864 - Pág. 9). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 86 do CPC, porquanto a decisão colegiada no sentido de que a indenização por danos materiais e morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca está em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ, a qual, inclusive está sumulada perante a Corte Superior (enunciado 326 do STJ). Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA CONCEDIDA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA OPERAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 326 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de rebatimento de fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, impondo seu não conhecimento quanto à parte não impugnada. 2. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 3. Os juros e a correção monetária a incidir sobre o valor fixado a título de indenização não servem para demonstrar eventual exorbitância para fins de redução do quantum arbitrado por danos morais. 4. Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 5. Não se admite a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido ou a verificação de sucumbência mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários advocatícios, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Os pedidos não formulados no recurso especial ou em suas contrarrazões e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida inovação recursal. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.656/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017